Tribunal: CARF
Processo: 10735.004500/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10735.004500/2008-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LAELIO NUNES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DE LIDE
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dependente.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$386,10, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004500/2008-45
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004500/2008-45

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

3 Cientificado do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação, contestando
o fato de não ter sido levado em consideração, no calculo do imposto de renda, a
dedução com dependente relativa a sua cônjuge, Marly de Azeredo Lima.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJOII por unanimidade, em
17/07/2009, no acórdão 13-25.700, às e-fls. 39 a 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 53
a 55, no qual alega, em resumo, que:
 o contribuinte recolheu o valor de R$816,77 (oitocentos e dezesseis
reais e setenta e sete centavos), conforme cópia de boleto bancário
juntado ao presente requerimento, com o objetivo de evitar pendências
em seu nome junto à Receita Federal;
 Marly, sua esposa é dependente do contribuinte, fatos corroborados e
comprovados pela certidão de casamento e pelo baixo rendimento
auferido pela mesma;
 Sua esposa fez declaração em separado, mas o casal continua junto,
vivendo em comum, sob o mesmo teto, como marido e mulher.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/08/2009, e-fls. 49, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/08/2009, e-fls. 53, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dependente.
O contribuinte nada apresentou que elidisse a autuação fiscal. Ainda, em sede
de Recurso Voluntário o contribuinte formula as mesmas alegações apresentadas em sede de
impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer fundamento novo, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

7 Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte incluiu em sua declaração, como
dependente, sua esposa Marly de Azeredo Lima, que, segundo pesquisas efetuadas ao
sistema informatizado da SRFB, entregou declaração de rendimentos em separado. Ha
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004500/2008-45

que se acrescentar, ainda, que a referida senhora auferiu rendimentos tributáveis no
ajuste anual, no
valor de R$11.160,48.
8 Assim, ressalte-se que, no caso concreto ora analisado, a esposa do impugnante não
poderia figurar como dependente em sua declaração de ajuste anual relativa ao exercício
2006, haja vista apresentou declaração 'de rendimentos em separado, na_ qual tributou
seus rendimentos próprios, oriundos do trabalho assalariado.
9 Dessa forma, não se pode falar em relação de ,dependência, para fins de tributação
pelo imposto de renda, pois, além de a Sra. Marly haver entregue declaração de imposto
de renda em separado, os seus rendimentos não foram somados aos rendimentos do
interessado para tributação em sua declaração, nos termos do parágrafo 8° do art. 38 da
IN n° 15 de 2001.

Às e-fls. 63 a 65 há comprovantes de pagamento do montante devido, uma das
causas de extinção do crédito tributário, conforme artigo 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004500/2008-45

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital